Tribunal: STF
Processo: RE 1276977
Classe: RE
Órgão julgador: MINISTRO PRESIDENTE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
EMENTA



     Recurso extraordinário. Previdenciário. Revisão de benefício. Cálculo do salário-de-benefício. Segurados filiados ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS) até a data de publicação da Lei nº 9.876/99. Aplicação da regra definitiva do art. 29, inc. I e II, da Lei nº 8.213/91 ou da regra de transição do art. 3º da Lei nº 9.876/99. Presença de repercussão geral.